Tribunal: TJSP
Processo: 1019586-79.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019586-79.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 18.070 - B
1
Registro: 2020.0000994377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019586-79.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelado VICENTE PAULO BERNARDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019586-79.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 18.070 - B
2
Apelação no 1019586-79.2019.8.26.0506 (Digital)
Apelante: TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A
Apelado: Vicente Paulo Bernardo
Juiz Sentenciante: Dr. Reginaldo Siqueira
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 18.070
Ementa:
Ação
anulatória
de
ato
administrativo.
Pretensão de anular multas de trânsito
aplicadas por Sociedade de Economia Mista
(TRANSERP). Inadmissibilidade em razão do
recente entendimento adotado pelo C. STF no
RE 633.782 (Tema no 532). Art. 927 do CPC.
Ação ora julgada improcedente. Recurso
provido.
A r. sentença de fls. 152/157, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação em relação à TRANSERP para tornar definitiva a
tutela concedida e declarar a nulidade dos autos de infração no 510083911 e
5F8429661, cancelando as penalidades deles provenientes, inclusive a
pontuação no prontuário da parte autora, bem como condenou a TRANSERP
a reembolsar ao autor a quantia desembolsada pelas multas.
Fundamentou-se o julgado na ausência de competência
da TRANSERP para autuação e imposição de penalidades de trânsito, por
tratar-se de sociedade de economia mista.
A TRANSERP apela com vistas à suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019586-79.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 18.070 - B
3
processo, com fundamento no Tema no 532 do C. STF. No mais, objetiva a
anulação ou reforma da sentença, aos argumentos de que há nulidade no
julgado, na medida em que a produção de provas não foi autorizada e de
que existe presunção de legitimidade dos atos administrativos. Aduz, ainda,
sobre o fato de as autuações terem sido registradas por radares fotográficos
e sobre a possibilidade legal e constitucional de delegação do poder de
polícia à sociedade de economia mista integrante da administração indireta
e prestadora de serviços públicos (fls. 165/178).
O recurso foi processado e respondido (fls. 189/192).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A parte autora persegue em sua ação a declaração de
nulidade das multas de trânsito a ela aplicadas, sustentando que a empresa
de transporte é uma pessoa jurídica de direito privado e, por isso, é
impossível a delegação do poder de polícia administrativa.
Conforme recentemente julgou o C. STF, nos autos do
Recurso Extraordinário no 633.782, com repercussão geral reconhecida
(Tema no 532), não se pode falar em inconstitucionalidade da delegação do
poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial:
É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da Administração Pública indireta
de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019586-79.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 18.070 - B
4
No caso trazido a exame, as condições estabelecidas
pelo C. STF para ser admitida a possibilidade de delegação do poder de
polícia encontram-se presentes, pois a TRANSERP é sociedade de
economia mista, possui 99,99% de seu capital detido pelo Município de
Ribeirão Preto (fls. 88/89) e, na forma da Lei Complementar Municipal no
998/2000 e do convênio firmado entre a Secretaria de Segurança Pública e
a Municipalidade de Ribeirão Preto (fl.73), autorizou-se à empresa a
fiscalização e autuação dos infratores de trânsito.
E nesses termos, delegados os meios necessários para a
TRANSERP atuar como Órgão Municipal Executivo de Trânsito, não se
pode questionar a delegação do Poder de Polícia à empresa, conforme a
orientação dada pelo STF no julgamento do Tema no 532.
Nesse mesmo sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTOS DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
LAVRADO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP).
Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e
falta de interesse de agir do Detran, que responde por
parte dos pedidos da parte autora. Suspensão do
processo, em virtude da repercussão geral da matéria
(Tema 532/STF). Impossibilidade. Reconhecimento da
repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que
não acarreta automaticamente o sobrestamento do
recurso. Tema 532 que, inclusive, recentemente foi
julgado,
reconhecendo
a
constitucionalidade
da
delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração
pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019586-79.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 18.070 - B
5
serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial. Higidez da autuação.
Inexistência de impedimento legal à delegação de
atividade pública de poder de polícia à sociedade de
economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), entendimento este
aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante.
Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara.
Sentença reformada. Recurso da Transerp provido e
recurso do Detran parcialmente provido. (TJSP;
Apelação
Cível
no
1024261-85.2019.8.26.0506;
Relator: Des. Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/11/2020; Data de Registro: 08/11/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. Município de Ribeirão Preto. Ação
anulatória de multa de trânsito aplicada por sociedade
de economia mista. Convênio firmado entre a
Secretaria de Segurança Pública e a Municipalidade de
Ribeirão Preto que autorizou a TRANSERP (pessoa
jurídica de direito privado) a fiscalizar e autuar o infrator
de normas de trânsito. Entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal quanto à possibilidade de empresa de
economia mista receber delegação do Poder Público
para aplicar multas de trânsito RE 633782 (Tema no
532). Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
no
1009238-02.2019.8.26.0506;
Relatora: Des.a Maria Laura Tavares; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019586-79.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 18.070 - B
6
Assim, nos termos do art. 927 do CPC, em estrita
observância ao quanto decidido pelo C. STF no Tema no 532 (RE 633.782),
a delegação do poder de polícia à TRANSERP para promover autuações
contra infrações de trânsito é perfeitamente possível, razão pela qual a
improcedência da ação é medida que se impõe.
Ante a inversão do julgado, condeno a parte autora a
arcar com as custas e despesas do processo, além de honorários
advocatícios que ora arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC/15.
Pelas razões expostas, o voto é pelo PROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator